Tribunal: TJDFT
Processo: 0702574-12.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. TEMA 784/STF. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar a reserva de vaga ao cargo de Administrador da carreira Assistência Pública à Saúde, regido pelo Edital n. 7/2018. Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora/agravante, classificada na 356a colocação, faz jus à pretendida reserva de vaga em cargo público que tinha previsão editalícia de 10 (dez) vagas para provimento imediato, mais formação de cadastro de reserva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 837311 (Tema n. 784), firmou tese no sentido de que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso público surge quando configuradas determinadas hipóteses, quais sejam: a) a aprovação ocorrer no número de vagas para preenchimento imediato previstas no edital; b) constatar-se a preterição na nomeação por inobservância à ordem de classificação; e c) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e sem motivação por parte da Administração Pública.
4. O Edital n. 7/2018, publicado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), previu o provimento de 10 (dez) vagas imediatas para o cargo de Administrador, ao passo que a autora/agravante ficou classificada na 356a (trecentésima quinquagésima sexta) colocação no cadastro reserva, ou seja, fora do quantitativo de vagas abertas, de modo que sua pretensão se qualifica como mera expectativa de direito.
5. A análise pormenorizada das alegações de desistência de candidatos convocados, nomeações tornadas sem efeito e deficiência do número de servidores em exercício exige dilação probatória, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
6. Se não constatado, em juízo de cognição sumária, a existência de indícios ou de provas de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, tais como desrespeito à ordem de classificação, contratação precária de pessoal ou abertura de novo certame antes de vencida a validade da seleção precedente, não se divisa motivo hábil para concessão da tutela de urgência pretendida.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.